Tribunal: STF
Processo: SE 2178
Classe: SE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-08
Data de publicação: 1979-11-08

Ementa:
1. Arbitragem a que procedeu o Tribunal Arbitral Amigável e Hamburgo,
Alemanha, para dirimir controvérsia de natureza mercantil suscitada
no cumprimento de contrato de compra e venda comercial em que a
vendedora é sociedade brasileira e a compradora é sociedade que tem sua
sede em Lsusanne, Suíça.
2. Caso em que as partes acordaram em dirimir suas divergências
mediante arbitragem de um Colégio extra-oficial de árbitros e em
que o laudo, ouato de arbitramento, foi homologado pela Justiça da
Alemanha.
3. A sentença jurisdicional que homologou a arbitragem transmite
a esta a sua qualidade.
4. Sentença estrangeira homologada para produzir efeitos jurídicos
no Brasil.
5. Agravo regimental em que a parte agravante insiste nas mesmas
razões desprezadas na homologatória da referida sentença germânica.
6. Desprovimento do agravo em uniforme votação.